Tribunal: TJSP
Processo: 0015708-61.2012.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Caracterizada a conexão entre estes autos e o Processo número 0138668-59.2011.8.26.0100 (ajuizado pela ora Requerida, com pedido de rescisão contratual) – Ausente a oposição da Requerida quanto aos pedidos de rescisão contratual e de reintegração de posse – Incontroverso o inadimplemento – Reconhecida a decadência do direito de restituição

Ementa:

ARRENDAMENTO MERCANTIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Caracterizada a conexão entre estes autos e o Processo número 0138668-59.2011.8.26.0100 (ajuizado pela ora Requerida, com pedido de rescisão contratual) – Ausente a oposição da Requerida quanto aos pedidos de rescisão contratual e de reintegração de posse – Incontroverso o inadimplemento – Reconhecida a decadência do direito de restituição dos valores pagos (nos autos do Processo número 0138668-59.2011.8.26.0100) – Caracterizada a coisa julgada quanto ao pedido de restituição dos valores pagos – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato desde o primeiro inadimplemento da Requerida e para tornar definitiva a reintegração da posse, consignando que "o pedido de declaração de perda das parcelas pagas está prejudicado, nos termos da fundamentação" – Não caracterizada a coisa julgada quanto ao pedido de restituição dos valores pagos – Devida a devolução do VRG pago de forma antecipada, desde que o produto da venda do bem, somado ao VRG adimplido, seja maior do que o VRG contratado (nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça) – Cabível a apuração dos valores em fase de liquidação de julgado – Sentença contém erro material – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, para condenar o Autor à restituição do valor residual garantido, desde que a soma do VRG adimplido e do valor de venda do veículo seja maior do que o VRG contratado, deduzidas as despesas e encargos contratuais (comprovadamente pagos pela Requerida), com a apuração do valor na fase de liquidação de julgado, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que condenada a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Autor (fixados em 10% do valor da causa), mantidos, no mais, os termos da sentença